Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-58.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-58.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCIELI BORGES DA SILVA - CPF: 044.677.411-19 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DE REFINANCIAMENTOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“[...]
a
contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
.”

(EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

2. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Não possuindo os Embargos caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
PARANÁ BANCO S/A
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1000494-58.2022.8.11.0044
, interposta em desfavor de
FRANCIELI BORGES DA SILVA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em síntese, a instituição financeira apresenta embargos de declaração alegando a existência de contradição no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] mesmo reconhecendo um dos depósitos realizados pelo Paraná Banco em favor da parte embargada, não permitiu que se compensasse [...]
”; e

2)
“
[...] cada depósito realizado em favor da parte embargada está devidamente demonstrado no processo, mediante comprovantes anexados [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes, “
[...] para que seja integrada na r. decisão a determinação de compensação de todos os valores recebidos pela parte embargada, a fim de se evitar o seu enriquecimento sem causa
”.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID. 202385350) asseverando que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão da matéria, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DE REFINANCIAMENTOS – AUSENCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos promovidos no benefício previdenciário da autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição de veracidade e validade do instrumento contratual.

Ausente à constatação da anuência do consumidor aos contratos que deram ensejo aos descontos nos proventos do beneficio previdenciário, resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e restituída às quantias irregularmente cobradas, na forma simples.

Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária.

Constatando-se que os descontos não resultaram em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais.

Inexistindo nos autos prova de que algum valor foi liberado pelo agente financeiro em favor da consumidora, deve ser obstada a compensação.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há contradição no acórdão quando este não deu provimento ao seu pedido de compensação de valores.

A tese do Embargante não se sustenta, porquanto
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (destacamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No caso em apreço, o Acórdão expõe de forma clara e concisa sobre os motivos que levaram ao não provimento do pedido feito pela Apelante de compensação de valores, conforme se vê pelo trecho abaixo transcrito:

[...]

Ressalta-se que a declaração de inexistência do negócio jurídico implica o retorno das partes à situação anterior à sua celebração
(status quo ante),
sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a devolução atualizada ao consumidor dos valores descontados, compensando-se aqueles por ele recebidos em razão do contrato.

[...]

Portanto, não trazendo a comprovação de repasse dos saldos supostamente contratados pela parte autora, bem como o único comprovante de transferência no valor de R$ 74,73 (setenta e quatro reais e setenta e três centavos), este não condiz com nenhum dos valores das parcelas firmadas nos referidos contratos; e, já que foi constatada a não admissibilidade de tais documentos como meio de provas, ainda mais quando esses foram especificamente impugnados pela parte adversa; deve ser negada a compensação.

Assim, ausente comprovação, não se deve impor a parte autora ressarcir ao réu o montante supostamente revertido em seu favor, pois ausente prova de tal.

[...]

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024